Tribunal: TJBA
Processo: 0097454-79.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0097454-79.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Antonieta Borges de Souza Advogado(s): MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ARAUJO, KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA, VITOR DOS ANJOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição do fundo de direito em ação que visa o recálculo de pensão por morte de policial militar, sob a alegação de pagamento a menor e não implantação de reajustes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de recálculo de benefício previdenciário, fundada em suposto erro contínuo da Administração no pagamento das parcelas, configura relação de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A causa de pedir não se volta contra o ato de concessão do benefício, mas contra uma ilegalidade omissiva e continuada, que se renova a cada pagamento mensal realizado em valor inferior ao devido, o que caracteriza relação de trato sucessivo. 4 - Na ausência de negativa expressa do direito reclamado pela Administração, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 5 - A extinção prematura do feito impediu a análise de mérito dos pedidos, incluindo a implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) na referência III, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Dispositivo relevante citado: Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85/STJ; TJ-BA, Apelação Cível n. 8028715-34.2019.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível n. 8088332-22.2019.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0097454-79.2011.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante Antonieta Borges de Souza e parte(s) Apelada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça